Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705716-43.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, ALTAMIRA ROCHA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDOS: ALTAMIRA ROCHA DOS SANTOS PEREIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o STF já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), e que o recurso extraordinário manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL versa a esse respeito, os presentes autos deverão aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC a todas as teses agitadas pelos recorrentes. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014